Tribunal: TJMT
Processo: 8010134-04.2014.8.11.0025
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010134-04.2014.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JORGE RIBEIRO ROSANTE - CPF: 009.211.801-10 (RECORRENTE), JOSE CONCEICAO SOUSA - CPF: 206.157.101-82 (ADVOGADO), CLARO S.A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010134-04.2014.8.11.0025

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Juína/MT

Recorrente(s):

Claro S/A e Serasa S/A

Recorrido(s):

Jorge Ribeiro Rosante

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de maio de 2021.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

"
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição" (súmula 359/STJ).

A
ausência da prova da notificação referida pelo § 2o do artigo 43 do gera dano moral.

Reduz-se o valor da indenização se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO o pedido contido na reclamação para inexistente a TOTALMENTE PROCEDENTE DECLARAR relação jurídica entre o autor e a primeira reclamada, bem como inexistente o valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e a retirada definitiva do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao DETERMINAR crédito, em confirmação à liminar deferida nos autos e, ainda, CONDENAR AS RECLAMADAS, pro rata ao pagamento de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) a título de de indenização por danos morais corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso(...)”. Faço julgamento com resolução do mérito, nos termos do que determina o artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil."

Nas razões recursais a Recorrente Serasa S.A, alega ter demonstrado nos autos que as anotações feitas pela SERASA, no exercício regular de sua atividade, originaram-se de e de pendência junto a reclamada CLARO S.A e que encaminhou comunicação ao Recorrido, a respeito da anotação, comprovando, portanto, ausência de elementos que justifiquem o cancelamento da inscrição, motivo pelo qual pugnou pela reforma da sentença com a improcedência da demanda e alternativamente requereu a minoração da verba indenizatória.

A Recorrente Claro S.A, aduz que o débito no valor de R$35,00, é decorrente do contrato entabulado entre as partes, referente a linha a (66) 9201-2235, com contrato n. 939856014 sendo habilitado em 28.08.2012 no plano controle 35, e que está atualmente cancelada, devido ao seu inadimplemento, razão pela qual, pleiteia pela reforma da sentença e/ou alternativamente requereu a minoração da verba indenizatória.

Nas contrarrazões o Recorrido pugnou pela manutenção da sentença objurgada. Sustentando que não restou comprovado a relação jurídica junto a empresa Claro S.A e que não houve notificação acerca do encaminhamento da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada Serasa S.A.

Da análise dos autos, verifico que não houve a comprovação da existência de relação jurídica entre o Reclamante e a Reclamada Claro S.A, pois em que pese a alegação da contratação de linha telefônica, inexiste nos autos comprovação desta contratação, logo, não restou demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito questionado, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, II do CPC.

Com relação a Recorrente Serasa S.A, não consta dos autos o efetivo comprovante de envio ao Recorrido da correspondência emitida noticiando o autor acerca da existência de anotação negativa em seu CPF.

É entendimento do STJ que “a falta de notificação da inscrição em bancos de dados cadastrais importa em cancelamento do registro e eventualmente até em indenização, pois a teor do Enunciado no 359, STJ:
“
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

Assim sendo, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Como é cediço, a inserção do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”
, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

Contudo, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
lhe dou parcial provimento
e reduzo o valor da condenação por dano moral para a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021